Tribunal: TJMT
Processo: 1018618-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018618-32.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Violação de domicílio, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), WELLINGTON CARMO DE ARAUJO - CPF: 030.984.841-52 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MATIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA – INSUBSISTÊNCIA – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA SOBRE O CORRÉU MONITORADO, QUE SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA DO REVISIONANDO, LOCAL EM QUE TAMBÉM FORAM APREENDIDOS ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO IMPROCEDENTE.

Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, que é do tipo permanente, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do revisionando, porquanto, a própria Lei Maior, em seu art. 5o, inciso XI, ao consagrar a inviolabilidade de domicílio, excepciona de seu âmbito de proteção os casos de flagrante delito.

A revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse, pois, cabível somente se presentes as situações restritas previstas no art. 621 do CPP, nas quais o caso em tela não se enquadra.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Wellington Carmo de Araújo
, com fundamento no art. 621 do CPP, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, oriunda da 13a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal de código n. 362905, na qual foi condenado por tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 725 dias-multa.

Contra a referida decisão foi interposta a apelação autuada sob o n. 173800/2016, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em que se pretendia a desclassificação para posse ilícita de entorpecentes, ou, subsidiariamente, a redução da pena, em razão da figura do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a qual foi desprovida, conforme acórdão prolatado pela 3a Câmara Criminal, acostado à p. 330 (Id 27132457).

Em síntese, o autor da presente ação narra que as provas utilizadas para consubstanciar o édito condenatório seriam inidôneas, porque houve violação de seu domicílio, quando os policiais adentraram ao local “
sem anterior evidência de cometimento de crime, além das provas dela decorrentes”.

Acrescenta que a descoberta depois de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada em seu domicílio, naquela circunstância, desbordou do que seria uma situação justificadora do ingresso na casa.

Diante de tais argumentos, pugna,
liminarmente
, pela suspensão provisória dos efeitos da sentença condenatória. No
mérito
, requer seja declarada a ilicitude do ingresso dos policiais em seu domicílio, com a consequente absolvição. De forma alternativa, requer “
seja concedida ordem de habeas corpus, de ofício, anulando as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela decorrentes, devendo o material respectivo ser extraído dos autos, procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de colocar o paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso”
(Id 27132452).

A liminar foi indeferida (Id 30676506).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela extinção do processo sem resolução do mérito e, se eventualmente admitida a ação, pela
improcedência
do pedido revisional (Id 31889451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020